Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CRISE NA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEFLAGRAÇÃO. DISTRATO. RECONHECIMENTO. CONSEQUÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NECESSIDADE (CDC, ART. 49; LEI No 4.591/64, ART. 67-A, §10). DIREITO POTESTATIVO AO ARREPENDIMENTO. FORMULAÇÃO DENTRO DO PRAZO ASSEGURADO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. PARCELAS DO PREÇO. ADIMPLEMENTO NO CURSO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. DECOTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMPOSIÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. ILEGALIDADE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. TERMO INICIAL. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL (CC. ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO). APELAÇÃO DO AUTOR. PROVIMENTO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS E MODULADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. A promessa de compra e venda de imóvel inserido em condomínio horizontal que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final da unidade negociada qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmadas por esse estatuto legal.
2. De acordo com o preceituado pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, devendo os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados, o que fora reforçado, em se tratando de negócio envolvendo imóvel, pelo artigo 67-A, §10, da Lei no 4.591/64, que assevera que os contratos de compra e venda de imóveis, firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador, permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem.
3. Diante do cenário de pandemia provocado pelo Covid-19 e dos efeitos que irradiara nas relações obrigacionais, fora promulgada a Lei no 14.010/2020, prevendo, nos termos do artigo 3o, impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da lei até 30 de outubro de 2020, os prazos prescricionais, aplicando-se o disposto também à decadência, incidindo esse regramento sobre o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, firmado por meio de certificação eletrônica, entre consumidor e incorporadora, determinando que, manifestado o direito potestativo ao arrependimento dentro do interstício assinalado, com a postergação estabelecida temporariamente, a resolução do negócio deve se realizar sobre essa premissa.
4. A resilição de contrato de promessa de compra e venda motivada pelo exercício do direito subjetivo assegurado ao adquirente de se arrepender dentro do prazo de reflexão estabelecido pelo legislador de consumo, ao arrependido, não podendo ser tratado como inadimplente ou desistente imotivado, é assegurada a repetição de todos os valores que despendera, inclusive os pertinentes à comissão de corretagem e acessórios que lhe foram exigidos, pois, extinto o negócio sob essa realidade, as partes devem ser recolocadas no estado em que se encontravam anteriormente à sua formalização, afastados os efeitos próprios da rescisão ou resolução.
5. Cuidando-se de obrigação originária de distrato de compromisso de compra e venda, decorrente do exercício de direito de arrependimento, no qual, destarte, restara consignado o valor do débito, que tratava-se de todo o valor vertido pelo adquirente, inclusive as taxas de corretagem e de condomínio, qualificada a mora, os juros devem incidir a partir da data que a promitente vendedora fora instada a restituir de imediato as parcelas vertidas pelo adquirente, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, o seu inadimplemento, quando da interpelação extrajudicial havida, constitui de pleno direito em mora a devedora, tornando prescindível qualquer fato suplementar, notadamente a citação, destinado a qualificar a inadimplência e constituí-la formalmente em mora (CC, art. 397, parágrafo único).
6. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do CC e 240 do CPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado.
7. O provimento dum apelo e desprovimento do outro implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação da ré desprovida. Unânime.